Tribunal: STF
Processo: HC 69343
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-27
Data de publicação: 1992-05-27

Ementa:
- HABEAS CORPUS DE QUE SE CONHECE APENAS NA PARTE ONDE NÃO
CONFIGURA REITERAÇÃO; MAS PARA INDEFERI-LA, POR NÃO CABER, NA
ESPÉCIE, INVOCAÇÃO DO BENEFICIO DE ANISTIA, NEM INDENIDADE DECORRENTE
DE PRIMITIVA CONCESSÃO DE VISTO DIPLOMATICO. CASAMENTO, COM
BRASILEIRA JA DESFEITO, SEM PROVA, EM  TEMPO ALGUM, DE DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA.